Tribunal: TJDFT
Processo: 0713479-50.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713479-50.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINDENBERG ARRUDA VIANA, FRANCISCA RIBEIRO VIANA, RANYELLE ARRUDA VIANA APELADO: RANYELLE ARRUDA VIANA, FRANCISCA RIBEIRO VIANA, LINDENBERG ARRUDA VIANA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 1.010, § 1o, do CPC, intime-se Ranyelle Arruda Viana para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões à apelação de id 73000698. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator